Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-22.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003274-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THALINNE CORREA MACHADO - CPF: 034.587.641-51 (APELANTE), MARCOS FELLIPE SILVA NEVES - CPF: 046.067.001-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES.
PEDIDO EM COMUM
.

DESCLASSIFICAÇÃO
DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO
. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS.

CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA MERCANCIA ILÍCITA. LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES ORIUNDOS DA BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E VARIEDADE CONJUNTAMENTE COM PETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO MALSÃO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Impõe-se manter a condenação pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para o uso pessoal, quando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, por meio de um sólido conjunto de provas. Esse acervo inclui testemunhas e perícias que confirmam a apreensão de porções de pasta base de cocaína e cocaína, além de utensílios típicos do tráfico, como um caderno de contabilidade, funil, ácido bórico, rolos de papel filme, frascos de cloridrato de lidocaína, 28 pinos vazios usados para embalagem e considerável quantia em dinheiro sem origem comprovada. Ademais, A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Enunciado nº 3, TCCR/TJMT),

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo em prol de
Marcos Fellipe Silva Neves e Thalinne Correa Machado,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
que os condenou pela autoria de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33
caput
da Lei 11.343/06) sendo aplicada a
Marcos
a pena de
5 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 dias-multa
e a

Thalinne
a pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 dias-multa
. (Id. 221780775)

Em suas
razões
recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a
desclassificação
do crime de Tráfico de droga para o delito de Posse de entorpecente para consumo próprio (Id. 221780786)

As
contrarrazões,
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 221780790).

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue: (Id. 225886168):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Acusados presos em flagrante na posse de entorpecentes durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência – Versão defensiva inconsistente – Consumo pessoal não evidenciado – Versões defensivas isoladas – Depoimentos policiais firmes e coesos – Quantidade de drogas e petrechos apreendidos que demonstram a traficância – Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
7.2.2019
por volta das 06h10min, os investigadores da polícia civil da cidade de Várzea Grande deram cumprimento à ordem do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos cód 565208 na residência particular localizada na rua 15, n°142, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande, tendo como alvos

Thalinne Correa Machado e Marcos Fellipe Silva Neves.

Durante as buscas, os agentes localizaram e apreenderam 1 caderno de contabilidade do tráfico de drogas, 1 porção média de pasta base de cocaína, 1 porção pequena de pasta base de cocaína, 1 balança de precisão, 1 funil usado no preparo e embalo da droga, a substância ácido bórico, 1 colher com resquícios de cocaína, 1 pote de vidro com maconha, 28 pinos vazios;, 1 porção média maconha, 3

rolos de papel filme, usado para embalar as porções de drogas, 1 frasco de cloridrato de lidocaína e 2 potes com resquícios de cocaína.

Por esses fatos, eles foram denunciados e posteriormente condenados pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
, às respectivas penas já expostas no relatório.

Como já relatado, a Defesa almeja a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo próprio para ambos os apelantes, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão
, no entanto.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado pelos apelantes), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua
finalidade
:
se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal
.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Thalinne
foi interrogada em juízo e negou as acusações de tráfico de drogas. Ela explicou que é usuária de drogas e que as pequenas porções encontradas em sua casa eram destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal. De acordo com
Thalinne,
o caderno encontrado pela polícia continha anotações relacionadas à venda de produtos da Natura, não à venda de drogas.

Ela esclareceu que a balança encontrada era usada para pesar a droga que adquiria, com o objetivo de evitar ser enganada pelos traficantes. O funil, por sua vez, era utilizado para transferir água do garrafão para garrafas menores.
Thalinne
admitiu possuir ácido bórico, mas afirmou que o usava para aumentar a quantidade de entorpecentes devido ao uso elevado por seu marido,
Marcos
, que sofre de depressão e consome muita droga.

Thalinne
também mencionou que não se recorda de dois potes com resquícios de cocaína encontrados na sua casa, mas reconheceu que havia um prato e uma colher que poderiam conter restos da droga. Ela afirmou que alguns jovens costumavam se reunir na frente de sua casa, mas não frequentavam o interior dela. Segundo
Thalinne,
a presença constante de seu irmão em sua residência, mesmo na sua ausência, pode ter levado a polícia a suspeitar dela. Seu irmão está preso por tráfico de drogas.
Parte superior do formulário

Por sua vez,
Marcos
fez declarações semelhantes às de
Thalinne,
negando qualquer envolvimento com o comércio ilícito de drogas e admitindo ser um usuário crônico de entorpecentes. Quanto aos itens encontrados em sua residência, como a balança de precisão, o ácido bórico e o caderno de anotações, Marcos sustentou a mesma explicação fornecida por
Thalinne.

Outrossim, muito embora os esforços dos apelantes mereçam ser reconhecidos, não há como ignorar as
circunstâncias do flagrante, as peculiaridades do caso em concreto
, e as demais provas dos autos que levam a crer que
Marcos
e
Thalinne
efetivamente realização o comércio malsão.

Isso porque, o depoimento dos investigadores da Polícia Civil
Jean Fernandes Camargo E Zanil Ferrreira Gomes
,
ouvidos em ambas as fases da persecução penal,

foram cruciais, para elucidação dos fatos e circunstâncias que ensejam a prisão de
Jennifer,
bem como foram condizentes com os dedemais elementos contidos nos autos que implicaram a responsabilidade dos apelantes no ato espúrio. Explico.

Em resumo dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e relataram que foram à residência do casal para cumprir um mandado de busca e apreensão. A operação fazia parte de uma investigação que apontava o casal como possíveis responsáveis pela distribuição de drogas na região. Durante a busca, foram encontrados vários itens relacionados ao tráfico, incluindo cocaína, uma balança de precisão, um líquido utilizado para a mistura de drogas e um caderno de anotações sobre o tráfico.

Corroborando com o depoimento dos policiais, o Relatório Policial (Id. 221780711- Pg. 62) ressalta que após receberem a denuncia de que o casal estaria traficando à mando do irmão de
Thalinne
(Thiago)
os policiais passaram a realizar diligências até o endereço, entrevistas com alguns moradores e pessoas que transitavam pelo local, oportunidade em que constataram que
Marcos e Thalinne
estavam realizando a distribuição de drogas em bocas de fumo cadastradas pela facção criminosa Comando Vermelho.

Além dos depoimentos policiais, a expressiva quantidade de drogas localizada na residência dos apelantes demonstra que ambos tinham a intenção de comercializá-las, não se tratando de meros usuários (cocaína, maconha, íons borato, pesando respectivamente, 59,88 g, 88,56 g e 2,5 g). Ressalta-se que no momento da apreensão, também foi encontrado um caderno contendo anotações e outros petrechos típicos do comércio malsão, utilizado pelos apelantes para administrar o comércio ilegal de drogas, o que evidencia que a droga não seria destinada apenas ao consumo do casal.

Apenas para registro, esclareço que o fato de as testemunhas consideradas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Registro, ainda, que os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Nesse sentido colha-se deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Enfim, a finalidade de mercancia ressai dos seguintes indícios:
a)
as harmônicas palavras dos policiais confirmando as diligências empreendidas na residência que comprovaram que o casal realizava o tráfico de entorpecentes;
b)
a presença de apetrecho utilizado para o batismo/aumento de drogas; cadernos de anotações; funil com resquícios de cocaína; 28 pinos para embalagem vazios;

c)
a quantia de R$ 2.460,00 em espécie, encontrada na casa, não tendo os apelantes comprovado a quem pertencia ou a sua origem.

Ademais, alegada condição de usuário não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mais, a defesa deixou de
produzir provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor dos apelantes, as testemunhas arroladas pela defesa,
Patricia e Márcia,
não forneceram esclarecimentos relevantes sobre o crime, de modo que apenas descreveram características pessoais positivas dos acusados, sendo insuficientes para sustentar a desclassificação almejada.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...) É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Destarte, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão desclassificatória
em favor dos apelantes.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ,

nego provimento
aos recursos defensivos, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024